Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15761300, referente aos direitos creditícios pertencente ao credor HUDSON ROCHA LARA, intime-se a cessionária requerente GUILHERME FIGUEIREDO XARÁ para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos os documentos abaixo indicados: I) Documento de identificação com CPF do cessionário; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios do credor HUDSON ROCHA LARA para o cessionário GUILHERME FIGUEIREDO XARÁ; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto